Tribunal: TJSP
Processo: 0006325-97.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Pleito de progressão ao regime semiaberto, indeferido pelo Juízo monocrático – Ausência de mérito – Reforma da decisão – Recurso defensivo.
Alegação de que a decisão monocrática que indeferiu a progressão ao regime semiaberto deve ser reformada, por ausência de fundamentação concreta, pautada na manifestação contrário do Ministério Público e no laudo do exame

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Pleito de progressão ao regime semiaberto, indeferido pelo Juízo monocrático – Ausência de mérito – Reforma da decisão – Recurso defensivo.
Alegação de que a decisão monocrática que indeferiu a progressão ao regime semiaberto deve ser reformada, por ausência de fundamentação concreta, pautada na manifestação contrário do Ministério Público e no laudo do exame criminológico com parecer desfavorável, asseverando o preenchimento dos requisitos legais pelo agravante – INADMISSIBILIDADE – O pleito defensivo foi indeferido mediante decisão devidamente motivada pelo Juízo monocrático, eis que não caracterizado o requisito de ordem subjetiva, entendendo ser prematura a concessão do benefício neste momento, sendo-lhe necessário maior aproveitamento da terapêutica penal – Extrai-se da avaliação psicossocial realizada, a despeito de alguns pontos favoráveis, observam-se aspectos predominantemente negativos à concessão do benefício pretendido, sendo temerária, neste momento, a promoção para o regime prisional intermediário, necessitando ser o sentenciado melhor observado por mais um período para futura reavaliação – Aplicação do princípio in dubio pro societate.
Agravo improvido.